Tribunal: STF
Processo: HC 201073
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Receptação e roubo majorado. Pedido de prisão domiciliar. Progressão antecipada de regime. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADO DE PENA OU DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO-PENA PELA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a Recomendação n. 62 do CNJ não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021), o que não ocorreu no caso.
    2. Com efeito, o Juízo das Execuções Penais assinalou que: a) não há qualquer notícia de que a saúde do Paciente esteja comprometida, ou de que o ambiente carcerário em que ele se encontra esteja em piores condições que o ambiente externo; b) o Apenado, com 40 (quarenta) anos de idade, embora seja hipertenso e tenha problemas relacionados à ansiedade, mantém tratamento com médica assistente da unidade prisional, está devidamente medicado e não tem apresentado queixa relacionada à sua saúde; e c) as unidades prisionais têm adotado diversas cautelas sanitárias para lidarem com a pandemia.
    3. Além disso, o Paciente cumpre pena pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, do Código Penal), que envolve grave ameaça ou violência à pessoa, o que também impede a aplicação da referida recomendação à espécie.
    4. Ordem de habeas corpus denegada.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – condenado à pena de 6 anos 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal – requereu ao Juízo da execução a concessão do benefício da prisão domiciliar ou a progressão antecipada de regime. Os pedidos foram indeferidos.
    3. Inconformada a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ, indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19. Para tanto, afirma que o acionante “apresenta quadro de ICC descompensado, cardiomegalia aumentada, edema de membros inferiores por causa da aguardando avaliação do cardiologista e o exame de ecocardiograma para possível cateterismo”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o Paciente tenha o direito da prisão domiciliar, ou a antecipação da progressão para o regime aberto”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Juízo da execução e do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, o Juízo das Execuções Penais assinalou que: “a) não há qualquer notícia de que a saúde do Paciente esteja comprometida, ou de que o ambiente carcerário em que ele se encontra esteja em piores condições que o ambiente externo; b) o Apenado, com 40 (quarenta) anos de idade, embora seja hipertenso e tenha problemas relacionados à ansiedade, mantém tratamento com médica assistente da unidade prisional, está devidamente medicado e não tem apresentado queixa relacionada à sua saúde; e c) as unidades prisionais têm adotado diversas cautelas sanitárias para lidarem com a pandemia”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...]
    Com efeito, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de prisão domiciliar assinalando não haver nos autos nenhuma notícia de que a saúde do Paciente esteja comprometida, ou de que o ambiente carcerário em que ele se encontra esteja em piores condições que o ambiente externo. 
    É o que se observa do seguinte trecho da decisão proferida pelo Magistrado singular (fl. 38; sem grifos no original): 
    [...] temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido [de] que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou [de] que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo’.
    De igual modo, o Tribunal a quo, ao denegar a ordem originária, concluiu não haver nos autos comprovação de que a saúde do Apenado esteja comprometida, bem como afirmou não haver prova documental de que a unidade prisional em que ele se encontra não possua condições de oferecer tratamento adequado, se necessário. 
    Veja-se o seguinte o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 136-137; grifos diversos do original): 
    ‘Acrescenta a Julgadora 'que o paciente vem cumprindo as reprimendas impostas no regime semiaberto e por três oportunidades a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar/antecipação de benefício com base na possibilidade de contaminação do paciente por coronavírus no estabelecimento prisional, o que, após manifestação desfavorável do Ministério Público, em todas ocasiões restaram indeferidos os pedidos [...]. O relatório de saúde fls. 105 não altera essa situação, pois demonstra que embora ele seja hipertenso e sofra com problemas relacionados à ansiedade, ele vem recebendo o tratamento adequado na unidade, estando devidamente medicado' (fls. 105/106). 
    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada da Magistrada, como no caso em apreço. 
    Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19’. 
 Anoto, ainda, que, ao indeferir o pedido liminar, determinei a requisição de informações específicas ao Juízo de primeiro grau a respeito do estado de saúde do Paciente e sobre as condições do estabelecimento prisional no que se refere à pandemia. 
    Sobrevieram, assim, as informações de fls. 178-179, mediante as quais a Juíza da Vara das Execuções Penais, em 27/11/2020, esclareceu que o Paciente, com 40 (quarenta) anos de idade, embora seja hipertenso e tenha problemas relacionados à ansiedade, mantém tratamento de saúde com médica assistente da unidade prisional, está devidamente medicado, teve consulta em 10/07/2020, e, desde então, não tem apresentado queixa relacionada à sua saúde. 
    É o que se observa do seguinte trecho: 
    ‘Excelentíssima Senhora Ministra,
    [...] 
    1. 0 (A) paciente foi condenado(a) no artigo 180 'caput' e Art. 157 § 2°, I, II, V ambos do(a) CP, no processo criminal n° 0012217-14.2012.8.26.0533 e 0023466-49.2012.8.26.0019, executado no processo n° 0004702-40.2020.8.26.0502, após unificação e soma de penas, à pena de seis anos, onze meses e seis dias de reclusão, e pagamento de 14 dias multa, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas aplicadas
    Conforme cálculo de penas, elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime é 10/06/2021 e do término de pena é 19/03/2027 (fls. 96/98). 
    [...] 
    [...] após o último indeferimento de concessão da prisão domiciliar, em 30/04/2020, foi solicitado à unidade prisional relatório de saúde do sentenciado, o que fora respondido em 08/05/2020, que embora ele seja hipertenso e sofra com problemas relacionados à ansiedade, ele vem recebendo o tratamento adequado na unidade, estando devidamente medicado (fls. 105). 
    Bem por isso, por solicitação de Vossa Excelência, o Juízo reiterou pedido de relatório médico atualizado acerca do estado de saúde do sentenciado na unidade, cuja resposta às fls. 176/184 atestou que o sentenciado tem 40 anos de idade, relata ser hipertenso e que faz tratamento psiquiátrico por ansiedade. Entretanto, ele mantem seus tratamentos de saúde com a médica assistente da UP Dra. (...), passou em consulta no dia 10/07/2020 o qual manteve seus medicamentos usuais, a saber: valsartana, diazepan, clonazepan e levomepromazina; e desde então não apresenta qualquer queixa relacionada à sua saúde. Consta ainda que, o sentenciado comparece frequentemente para aferir pressão arterial conforme programa de hipertensão e diabetes na U.P não apresentando nenhuma alteração de seus valores pressóricos’ (fl. 179; sem grifos no original). 
    Por fim, acrescentou a Juíza de primeiro grau que ‘as unidades prisionais vinculadas a este Departamento têm tomado diversas cautelas sanitárias para lidarem com a pandemia [...], a revelar o empenho do sistema penitenciário para garantir a saúde dos presos e dos funcionários das unidades prisionais, isolando os presos e afastando os funcionários eventualmente infectados’ (fl. 179; sem grifos no original). 
    Portanto, não havendo a demonstração dos requisitos jurisprudencialmente estabelecidos, não se constata nenhuma ilegalidade na hipótese em apreço. 
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator